Tribunal: STF
Processo: ADPF 962
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Lei 4.655/1976, do Estado do Pará. 3. Pensão especial para viúva de ex-governador. 4. Impugnação de ato de efeitos concretos. ADPF é o instrumento adequado para o objetivo buscado. Precedentes. 5. Inadmissibilidade de instituição de aposentadoria ou pensão especial a ex-governadores e seus dependentes. 6. Não recepção do diploma normativo impugnado. 7. A eficácia erga omnes da declaração de inconstitucionalidade não opera uma depuração total de todos os atos praticados com fundamento na lei inconstitucional, mas cria as condições para a eliminação dos atos singulares suscetíveis de revisão ou de impugnação, observadas as fórmulas de preclusão constantes no ordenamento jurídico. 8. A distinção entre o plano normativo (Normebene) e o plano do ato singular (Einzelaktebene) permite que o Poder Judiciário avalie a viabilidade de preservação dos atos legitimados pelo Estado por períodos significativos de tempo. 9. Impossibilidade de supressão dos benefícios recebidos de boa-fé por longo período de tempo em razão da incidência do princípio da confiança legítima. Precedentes. 10. Pedido julgado procedente. 11. Manutenção, in concreto, dos atos do Poder Público que concederam o pagamento da pensão especial.